Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730276-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EUNICE MARTINS PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA QUE TENHA PROPICIADO O PERECIMENTO DO DIREITO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. MATÉRIA JÁ DIRIMIDA NO CURSO DO PROCESSO COLETIVO. TJDFT. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SOMENTE QUANDO SUPERVENIENTES À SENTENÇA EXEQÜENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva transitou em julgado aos 27/11/2008 e, antes do decurso do prazo quinquenal, aos 22/11/2013, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto no tocante às parcelas vencidas. Quanto à obrigação de fazer, foi requerido o cumprimento de sentença em 16/09/2011 e deferido o processamento em 25/11/2011. Na mesma decisão, o juízo determinou a distribuição dos pedidos individuais de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, condicionado ao cumprimento prévio da obrigação de fazer. Posteriormente, por decisão da Quinta Turma Cível desta Corte, o curso da execução da obrigação de pagar foi suspenso até a satisfação da obrigação de fazer. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça determinou a necessidade de individualização das ações para liquidação e cumprimento. Portanto, não se verifica inércia da autora que tenha propiciado o perecimento do direito, conforme sustentado pelo agravante. 2. A questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo. Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exeqüenda (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Registre-se, preliminarmente, que foram opostos embargos de declaração, desprovidos conforme id 38421483. Interposto um primeiro recurso especial, sobreveio decisão de inadmissão proferida por esta Presidência (id 40708724), contra a qual o Distrito Federal interpôs recurso de agravo. O STJ deu provimento ao recurso especial para determinar novo julgamento dos embargos de declaração (id 50559747). Devolvidos os autos a este Tribunal, a turma julgadora procedeu ao novo julgamento dos embargos, e a ementa foi lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÕES RECONHECIDAS PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIOS SANADOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. A agravada não desistiu da execução coletiva, mas requereu o cumprimento individual em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça para que promovesse a liquidação do julgado. 3. A pretensão executiva não poderia ter sido apresentada individualmente, por isso o prazo prescricional para o ajuizamento somente pode ser computado após o trânsito em julgado do acórdão da corte superior na execução coletiva. Assim, a execução individual não é processualmente autônoma do processo anterior, estendendo-se à sua pretensão as decisões proferidas na ação do Sindicato, bem como os efeitos de seu ajuizamento, tal como a interrupção da prescrição. 4. Omissões no acórdão ensejam o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento dos vícios, mas sem alterar o resultado do julgamento. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente reedita as alegações do primeiro recurso especial interposto, alegando violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o, 9o, todos do Decreto 20.910/1932, 2o do Decreto-Lei 4.597/42, 219, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, e 884 do Código Civil, defendendo a possibilidade de compensação de todos os reajustes, sob pena de enriquecimento sem causa; acrescenta que o prazo prescricional para execução individual não pode ser interrompido por ação coletiva, e que, a partir da medida cautelar, foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para execução do julgado, mas a ação de execução individual somente foi ajuizada após o transcorrido o prazo prescricional. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o, 8o, 9o, todos do Decreto 20.910/1932, 2o do Decreto-Lei 4.597/42, 219, caput e §§ 1o e 3o, do CPC /1973, 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do CPC/2015, e 884 do CCB, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela não ocorrência da prescrição e pela impossibilidade de compensação dos reajustes no caso concreto, fazendo constar, verbis: “O trânsito em julgado da questão da necessidade de liquidação do julgado ocorreu apenas em 03 de dezembro de 2019. Logo, no período de 18 de julho de 2011 a 03 de dezembro de 2019 restou suspensa a prescrição, nos termos do art. 4o, do Decreto no 20.910/32. Somando-se os períodos entre o trânsito em julgado da demanda coletiva (27 de novembro de 2008) até o pleito da incorporação (18 de julho de 2011) e do interstício entre o trânsito em julgado da questão da necessidade de liquidação do julgado (03 de dezembro de 2019) e do ajuizamento do presente cumprimento (28 de março de 2021), não perfaz o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, razão pela qual afasto o pronunciamento da prescrição. (...) Por fim, a questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo. (...) Assim, tendo em vista que a execução deve estar adstrita aos limites do acórdão, por não conter determinação de compensação dos reajustes já concebidos tanto os genéricos quanto os específicos, o abatimento alegado pelo executado não merece prosperar, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 4453/4464.” (grifei) (id 36244537, págs. 5, 7 e 8). Assim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável o reexame do acervo fático e probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012